Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO INDENIZATÓRIO OMITIDO NA SENTENÇA. PROCESO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAL. PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. LEGALIDADE. TAXAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE. TAXA DE CADASTRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA OUTRA PARTE.

1. O Tribunal deve analisar o pedido indenizatório por dano moral omitido na sentença (citra petita) quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

2. Ausente cerceamento de defesa na rejeição do pedido de produção de prova pericial quando o exame dos referidos encargos contratuais prescinde de conhecimento técnico.

3. A capitalização de juros é permitida no mútuo bancário celebrado após a edição da Medida Provisória MP 1.963- 17/00, de 30 de março de 2000, desde que expressa e claramente pactuada.

4. A contratação da taxa de juros mensal superior ao duodécuplo da taxa de juros anual é suficiente para se concluir pela disposição expressa e clara sobre os juros capitalizados pactuados, conforme a liberalidade dos contratantes.

5. As taxas de registro de contrato e de cadastro são legais quando expressamente previstas no contrato, o que se aplica também à tarifa de avaliação do bem, com a exigência quanto a esta da prova da execução efetiva do serviço.

6. Deve ser reduzida a taxa cobrada para o cadastro quando excessivamente onerosa, o que se apura pela falta de razoabilidade e proporcionalidade ao valor devido no mês, além de ofensa ao mínimo existencial do consumidor.

7. Aquele que pedir mais do que o devido estará obrigado a repetir o indébito na forma simples, ou seja, pagar o equivalente ao que foi exigido, salvo se houver prescrição.

8. É indevida a condenação indenizatória por danos morais pela cobrança efetuada de acordo com as cláusulas contratuais, considerando que este cenário mitiga a tese de conduta lesiva do banco contratado em face aos direitos da personalidade do contratante.

9. O litigante que sucumbir na parte mínima do pedido não responde pela verba sucumbencial, a qual incumbe por inteiro à outra parte.

10. Deu-se parcial provimento.